Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714548-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DE AMORIM VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. REFORÇO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 2. A declaração do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que o agente teria interesse particular em incriminá-lo. 3. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto realizado sem observância dos ditames legais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 386 do CPP, sob o argumento de que para haver condenação deve haver provas robustas, coesas e firmes e inequívocas quanto à participação do acusado, o que não ocorreu in casu. Subsidiariamente, requer pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício para absolver o recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226 e 386, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse cenário, como bem mencionado pelo sentenciante, a quantidade de entorpecente localizado escondido na lixeira (59 porções de cocaína, embaladas individualmente, prontas para a venda, com massa líquida total de 47,97g), aliada à apreensão de R$ 544,00 em notas pequenas na posse direta do réu e ao contexto em que se deu sua localização (logo após ter sido flagrado vendendo porção do mesmo entorpecente, embalado da exata maneira) não deixam dúvidas quanto à intenção de difusão ilícita do referido entorpecente. Assim, não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas. No tocante à nulidade do reconhecimento fotográfico, como se vê, a condenação não foi lastreada, unicamente, no ato realizado perante a delegacia de polícia. Ademais, conquanto o usuário não tenha sido ouvido em Juízo, de modo a ratificar o reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, a testemunha policial foi enfática ao mencionar que o acusado foi abordado no local da comercialização do entorpecente, tendo a droga sido encontrada em uma lixeira em que flagrado mexendo. Cabe ainda destacar que a r. sentença recorrida, expressamente, consignou que, por não ter sido ratificado em juízo, o depoimento do usuário seria valorado, tão somente, como elemento de informação, nos termos do art. 155 do CPP. Desse modo, ainda que não tenha sido observado as formalidades legais, os demais elementos dos autos demonstram a autoria delitiva, a qual foi confirmada de maneira sólida, sem sombra de dúvidas e sob o crivo do contraditório e ampla defesa.(ID 57794484). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação à pretendida concessão da ordem de habeas corpus, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023